Tribunal: TJSP
Processo: 2323112-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela antecipada. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados. Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de convicção que serão colhidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela antecipada. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados. Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de convicção que serão colhidos ao longo da instrução probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.